Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. CONDUTAS COMISSIVA E OMISSIVA. DIFERENCIAÇÃO. NEXO CAUSAL. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. VALOR. RAZOABILIDADE. PENSÃO. MENOR. CABIMENTO
1. Tratando-se de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
2. A responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de service.
3. Comprovada a existência de ato comissivo e omissivo dos agentes do Estado que possa ser relacionado às lesões suportadas, bem como a conclusão da perícia médica que aponta a existência de nexo causal entre a falta de orientação quanto à falha contraceptiva da esterilização cirúrgica realizada em 2014 e a gestação vivenciada pela autora é devida a indenização material e a compensação moral decorrente do ato ilícito.
4. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e a gravidez indesejada da requerente, é devida a pensão ao menor até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, conforme fixado em sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.